Tribunal: TJDFT
Processo: 0721917-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721917-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO contra a decisão (id 59665759), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0025809-95.2015.8.07.0001, instaurado pelo BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou liminarmente a sua impugnação. Em suas razões, a agravante/executada aduz, em suma, que arguiu na origem excesso de execução porque a planilha de cálculos do débito exequendo apresentada pelo exequente/agravado, considerando fórmulas e índices de reajuste diversos do que dispõem o contrato e a legislação em vigor, além da indevida cobrança cumulativa da comissão de permanência, mostrou-se exorbitante, motivo pelo qual, dado a complexidade da questão, pleiteou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aplicação da melhor solução contábil. Todavia, sustenta que a decisão a quo, equivocadamente, além de ignorar aludidas questões, silenciou acerca do pedido de designação de audiência de conciliação. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, destacando estarem presentes a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, ante a iminência de atos expropriatórios. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para que seja determinado o recebimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a remessa dos autos originários à Contadoria Judicial para a revisão de cálculos exorbitantes ou para que se oportunize a tentativa de conciliação entre as partes. Preparo regular (id 59664341). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese sob julgamento, não se vislumbra a verossimilhança das alegações, uma vez que, os fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença apresentados na origem (id 193385221 - origem), e reproduzidos nesta instância recursal, revelam-se absolutamente genéricos, não se desincumbindo a executada do seu ônus de especificar de forma objetiva e clara quais parâmetros do cálculo estão em desacordo com o título judicial exequendo e o valor que entende correto acompanhado de planilha pormenorizada, no tocante aos simples cálculos aritméticos que condenou a agravante “ao pagamento do valor de R$124.807,90, acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% ao mês, ambos a contar da última atualização (março de 2015).” (id 32612327 - pág. 03 – origem). E nesse sentido, preconiza o art. 525, §5o, do CPC que a impugnação ao cumprimento de sentença deverá ser liminarmente rejeitada quando se alegar excesso de execução sem apontar o valor correto ou apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, o que correu na espécie. Ademais, pretende a recorrente indevidamente rediscutir questão atinente a cumulação de comissão de permanência com outros encargos a qual já fora decidida na fase de conhecimento, inclusive expressamente enfrentada por esta E. Turma Cível no v. Acórdão no 1195460 (id 17272347 – origem), ou seja, fulminada pela preclusão máxima da coisa julgada. Se não bastasse, a Contadoria Judicial deste Tribunal é um órgão auxiliar do juízo e não de interesse das partes, não se prestando, quando sequer é especificado pela devedora inconsistências aptas a gerar dúvidas técnicas no julgador, a investigar e apontar imprecisões e confeccionar cálculos de exclusivo interesse da agravante, a qual inclusive não é hipossuficiente e está representada por vários advogados particulares. E por fim, em que pese o CPC privilegiar a autocomposição, tem-se que a ausência de realização de audiência de conciliação, sobretudo nessa fase processual, não enseja qualquer vício, visto que, havendo interesse pela transação, a qualquer momento podem as partes promover, inclusive extrajudicialmente, o acordo para pôr fim mais célere ao litígio. Desse modo, a designação de audiência de conciliação não constitui obrigação do magistrado, que deve, no caso concreto, avaliar a viabilidade da medida, à luz dos princípios da economia e celeridade processual. Portanto, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora